Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005241-97.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 626.800.641-00 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), J. M. BARBOSA LTDA - CNPJ: 37.078.160/0001-63 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 48.755.901/0001-10 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005241-97.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: EDINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Recorrida: J. M. BARBOSA LTDA, SOLFACIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. INVERSOR DE MARCA DIVERSA DA NEGOCIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão da alegada instalação, em sua residência, de inversor de energia solar diverso daquele originalmente negociado. Sustenta ter contratado inversor da marca Renovigi, mas recebeu equipamento da marca Belenergy, supostamente inferior. Pleiteia, assim, a anulação do contrato, a restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a substituição do inversor originalmente mencionado na negociação caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato e a consequente reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental acostada aos autos revela que o contrato assinado pela recorrente especifica expressamente a marca e modelo do inversor instalado (Belenergy – BEL5K-G ou equivalente), não havendo qualquer menção ao inversor da marca Renovigi.

4.

A anulação do contrato exige prova inequívoca de vício de consentimento, dolo, má-fé ou simulação, o que não se verifica no caso concreto, pois não há indício de que a fornecedora tenha induzido a consumidora em erro.

5.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, inviabiliza o acolhimento do pedido de anulação e de indenização.

6.

A jurisprudência colacionada reforça o entendimento de que, na ausência de comprovação de propaganda enganosa ou promessa não cumprida, não há como reconhecer direito à rescisão contratual ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples alegação de que o equipamento instalado diverge daquele inicialmente desejado não configura vício de consentimento quando o contrato assinado especifica claramente o produto entregue.

2.

A anulação do contrato e eventual indenização por danos exigem prova inequívoca de erro, dolo ou má-fé, cuja ausência torna improcedente o pedido.

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado é do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000205300205001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 11.11.2020; TJ-MT, APL no 0016317-45.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.05.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido alega, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova documental acostada aos autos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral, a qual se mostraria meramente protelatória e contrária ao princípio da duração razoável do processo.

Afasto, igualmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos contrários à decisão cuja reforma se pretende, atendendo, portanto, ao requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC.

Do mesmo modo, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que compete à parte impugnante o ônus de demonstrar que a parte adversa não preenche os requisitos legais para fruição do benefício. Ausente nos autos comprovação de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

No mérito, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a recorrente alega ter contratado a instalação de sistema fotovoltaico em sua residência, negociando com o primeiro réu a instalação de inversor da marca Renovigi. Contudo, foi instalado equipamento de marca diversa, supostamente de capacidade inferior, da marca Belenergy.

Pois bem. A anulação do contrato exige a demonstração da ocorrência de vício de consentimento, má-fé ou simulação, o que não restou comprovado nos autos. Inviável, portanto, a pretensão de anulação do contrato na ausência de elementos que evidenciem que a consumidora foi induzida em erro.

O contrato acostado tanto à petição inicial quanto à contestação revela que a recorrente teve acesso prévio às informações pactuadas, tendo ciência de que seria instalado o inversor da marca Belenergy. Vejamos:

"Descrição do sistema: 5.98Wp de potência com módulos fotovoltaicos BelEnergy – MFVOS-MO-120-460W (ou equivalente), 5.0W de inversor(es) BelEnergy – BEL5K-G (ou equivalente) e estruturas de fixação." (Conforme documento original – ID 274781858)

Dessa forma, não se evidencia vício de consentimento, tampouco conduta ilícita, abuso de direito ou falha na prestação do serviço que justifique a anulação do negócio jurídico ou enseje reparação por danos.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISAO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA -
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - PROVAS INSUFICIENTES - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO -
AUSËNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE VALORES - IMPROCEDENCIA - RESCISAO COM RESTITUIÇAO IMEDIATA DE VALORES - NÃO CABIMENTO -
Diante da ausência de provas suficientes para comprovar que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há como ser-lhe reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores pagos e nem à indenização por danos morais,
vez que sequer comprovados tais danos. O consorciado desistente tem direito ao reembolso dos valores pagos à administradora do consórcio, mas não de imediato, considerando inclusive o posicionamento já firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial 1.119.300-RS, eleito como representativo de controvérsia.

(TJ-MG - AC: 10000205300205001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO AUTOMÁTICA/IMEDIATA NÃO COMPROVADA – FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO PLEITEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a suposta promessa de contemplação imediata da cota de consórcio, alicerçadora do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial.

(TJ-MT - APL: 00163174520158110041 MT, Relator: Desa.SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018). (Destaquei)

Com efeito, não havendo elementos probatórios que sustentem as alegações da parte autora, tampouco indícios suficientes da existência de vício de consentimento, não há como se reconhecer o direito à anulação do contrato ou a qualquer espécie de reparação.

Assim, concluo que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo prova de dolo por parte das requeridas.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025